Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702939-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NILSON CAMPELO SERPA GAMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por NILSON CAMPELO SERPA GAMA contra a decisão ID origem 174064495, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0700697-59.2024.8.07.0004, movida em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo concedeu a gratuidade da justiça e deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos na conta corrente de autor relativos a empréstimos que ultrapassem o limite fixado pela Lei Distrital n. 7.239/2023 – 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração –, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade postulada. [...] D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes, autorizando, em parte, o deferimento da medida de urgência postulada. Nesse passo, a fim que seja limitado os descontos das parcelas nos termos da Lei Distrital no 7.239/2023, entendo que razão assista ao autor. Nesse passo, recentemente entrou em vigor a a Lei distrital no 7.239/2023, com o seguinte teor: “Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” Percebe-se, portanto, que a nova lei distrital não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma das duas modalidades de mútuos não ultrapasse o limite legal da margem consignável, qual seja, 40% do rendimento mensal do consumidor. No caso, o contracheque da parte autora demonstra haver empréstimos consignados contraídos com o banco réu, bem como o extrato bancário indica desconto na conta corrente empreendido pelo BRB.. Nesse passo, com a utilização de quase toda a margem consignável, estão obstados os descontos em conta corrente, nos termos do art. 2o, § 1o, da supracitada Lei distrital no 7.239/2023. Assim, com a imediata entrada em vigor da nova legislação, o impedimento legal de desconto acima do novo limite se aplica desde a data de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, em 27 de abril de 2023. Por fim, a persistência dos descontos por longo período põe em risco o resultado útil do processo, assim como não se trata de medida irreversível. Noutro giro, quanto ao pedido de urgência, a fim de que o banco réu restitua ao autor os valores descontados desde o mês de maio de 2023, indefiro a pretensão, considerando a data do ajuizamento da presente demanda, ou seja, 19-01-2024, não podendo a presente decisão ter efeitos retroativos. Ante, defiro em parte a tutela de urgência apenas para determinar ao banco réu que, a contar da intimação, se abstenha de efetuar descontos relacionados a empréstimos na conta corrente do requerente que ultrapassem o limite estabelecido pela Lei distrital no 7.239/2023, ou seja, 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto mensal irregular. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, o agravante afirma que 91,55% (noventa e um vírgula cinquenta e cinco por cento) da sua renda mensal está comprometida com o pagamento dos empréstimos contraídos perante o agravado, de forma que lhe tem restado apenas R$ 294,91 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos). Conta que os seus rendimentos sofreram redução desde maio de 2023, mês seguinte à sua aposentadoria por invalidez permanente, e que só tem conseguido se sustentar porque, “[...] a partir de junho e julho de 2023, começou a receber o pagamento das licenças-prêmios dos cargos que ocupava no Hemocentro e na Policia Civil, respectivamente.”. Noticia que as últimas parcelas das referidas licenças-prêmios serão pagas em janeiro (PCDF) e fevereiro de 2024 (Hemocentro). Defende que a Lei n. 14.181/2021 pode ser aplicada aos efeitos dos contratos celebrados antes do início da sua vigência, nos termos do seu art. 3o e de julgados deste eg. Tribunal de Justiça. Argumenta, ainda, que tem direito à restituição dos valores descontados desde maio de 2023 que tenham ultrapassado o percentual mencionado, com base na legislação de regência e com vistas a preservar a sua dignidade e a de sua família. Ao final, o agravante formula os seguintes pedidos: [...] a) conceder liminar a fim de ordenar que a parte Requerida/agravada limite os descontos referentes às parcelas de todos os empréstimos contraídos pela parte autora a 35% de sua remuneração, abatidos os descontos legais. Assim, considerando os atuais ganhos, o valor máximo de retenção deverá ser o valor total de R$ 1.221,57 (mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), seja por meio de descontos na folha de pagamento, seja por meio de desconto em conta corrente/salário, sob pena astreintes, nos termos do artigo 5o da Lei Distrital 7.239 de 19 de abril de 2023, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, nos autos 0700697- 59.2024.8.07.0004; b) determinar liminarmente que o banco, ora Agravado, restitua R$ 15.789,76 (quinze mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), quantia essa correspondente ao que foi descontado ilicitamente acima do patamar previsto no art. 2o da Lei Distrital 7.239/2023 desde maio de 2023, ante o caráter alimentar de tal valor e para manutenção da dignidade do agravante e sua família; [...] que a COLENDA TURMA CÍVEL CONHEÇA E PROVEJA o recurso, a fim de reformar a decisão impugnada, ID n. 184233547, nos autos 0700697- 59.2024.8.07.0004, ratificando, pois, a liminar, conforme os pedidos “a” e “b” acima delineados; Se inferido o agravo, pede-se que se proceda o distinguishing em relação ao julgado do STJ – AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021). Preparo não recolhido. Determinei a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para que fosse esclarecido se a “remuneração” mencionada na parte dispositiva da decisão recorrida se refere ao valor bruto recebido pelo agravante ou àquele resultante da incidência dos abatimentos compulsórios e/ou de outros. Em resposta, o Juízo informou que se refere à remuneração bruta. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me analisar os pedidos formulados em sede de liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Aprecio, então, a configuração dos citados requisitos no caso sob análise, cuja controvérsia diz respeito à possibilidade de limitação de todos os descontos efetuados perante o agravado a 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos de aposentadoria do agravante, deduzidos os abatimentos legais, bem como de restituição do montante deduzido desde maio de 2023 que tenha ultrapassado esse patamar. Consoante relatado, o Juízo de 1o Grau determinou a suspensão dos descontos na conta corrente do ora agravante relativos a empréstimos que ultrapassem o percentual supracitado da remuneração bruta e indeferiu a devolução por entender não ser possível conferir efeitos retroativos à decisão recorrida, já que o ora agravante ajuizou a ação de origem em 19/1/2024. Pois bem. A Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei Federal n. 8.078/1990, estabelece, na parte que interessa, que: Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. (Grifou-se) A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais – com as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 1.015/2022 –, estabelece um limite para as consignações em folha de pagamento dos servidores distritais, senão vejamos: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. (Grifou-se) É certo que a constitucionalidade formal e material da Lei Distrital supracitada está sendo discutida nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0721303-57.2023.8.07.0000, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal. No entanto, enquanto não houver pronunciamento que determine, ao menos, a suspensão da sua vigência, tenho por bem aplicar as regras nela fixadas. Nessa linha, tenho que os descontos realizados diretamente na folha de pagamento e na conta corrente dos servidores distritais deve ser limitada a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração. As normas em evidência não mencionam se, para a apuração do limite, deve ser considerada a retribuição pecuniária bruta ou líquida. Adiro, contudo, ao entendimento que considera o valor líquido, resultante do abatimento dos descontos compulsórios, como forma de garantir o mínimo existencial, consoante o disposto no § 4o do art. 116 da Lei Complementar n. 840/2011. Sobreleva registrar, ainda, que, apesar de não caracterizar retenção indevida – nos termos do posicionamento do col. Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidado no Tema Repetitivo n. 1.085[1] –, o abatimento de parcelas referentes a contrato de empréstimo, precedido de autorização do titular da conta corrente por ocasião da celebração, não pode ocasionar a privação do devedor de um patrimônio mínimo para o seu núcleo familiar. Isso porque os descontos incidem sobre o numerário existente sem que a instituição financeira diferencie a origem, podendo, pois, abarcar a remuneração recebida pelo devedor. Nessa linha, tenho que o princípio da autonomia da vontade pode ser relativizado para resguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A propósito, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nesse sentido: CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085, STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer concernente à limitação de descontos em conta corrente relativos a empréstimos não quitados. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença para que sejam limitados os descontos realizados pelo réu, tanto de consignação em pagamento quanto os de desconto em conta-corrente, ao patamar de 35% dos seus rendimentos brutos, sendo 5% para dívidas do cartão, descontadas as rubricas obrigatórias. 2. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 3. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 3.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3.2. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3.2.1 Destarte, O princípio da dignidade da pessoa humana se refere à garantia das necessidades vitais de cada indivíduo, ou seja, um valor intrínseco como um todo. É um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, nos termos do artigo 1o, III da Constituição Federal, sendo fundamento basilar da República.3.3 Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 3.4. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 3.5 A voracidade das instituições bancárias em busca de lucro fácil, em sacrifício de assalariados que ficam indefesos diante da oferta de empréstimos fáceis de serem contraídos, porque garantido o pagamento, efetuado diretamente em conta-corrente onde o mesmo recebe o salário, afasta, definitivamente, qualquer alegação de má-fé do consumidor. 4. O STJ firmou, em sede dos repetitivos, o tema 1.085, o qual aduz que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 4.1. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema 1.085, há que se analisar, no presente caso, a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 4.2. É direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 4.3. Jurisprudência: "(...) 3. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. (...)" (07192341920188070003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 6/6/2019.) 5. Assim, a limitação dos descontos no presente caso é necessária, uma vez que o débito integral das parcelas na conta corrente da autora acaba por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual, nos termos do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. 6. Apelo provido. (Acórdão 1734456, 07141215120228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Com esses fundamentos, reputo presente a probabilidade do direito vindicado pela agravante, bem como o perigo da demora, pois, conforme se observa nos contracheques e nos extratos bancários juntados na origem, os descontos efetuados pelo agravado referentes aos empréstimos contraídos pelo agravante ultrapassam, e muito, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida. Por outro lado, não vislumbro a verossimilhança do pedido de devolução do montante deduzido desde maio de 2023 que tenha ultrapassado esse patamar, pois a limitação não implica, por si só, a conclusão de que as verbas descontadas eram indevidas. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Para corroborar esse posicionamento, veja-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. GRATUIDADE RECURSAL. CONCEDIDA. LIMITAÇÃO DE 30% DOS DESCONTOS. APLICÁVEL. TEMA 1.085/STJ. ANALOGIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Por outro lado, verifica-se a impossibilidade de condenação do banco réu a devolver as quantias anteriormente pagas e cujos descontos se deram acima do patamar de 30% dos rendimentos do apelante, pois, a despeito da argumentação do recorrente, esses valores eram, a princípio, devidos e já se encontram quitados. 5.1. Desse modo, não se mostra passível sua devolução, tanto na forma simples, quanto em dobro, sobretudo porque a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos não implica, por si só, a conclusão de que as verbas descontadas eram indevidas. 5.2. No mesmo sentido confiram-se julgados desta Corte de Justiça: "(...) A previsão normativa de limitação de descontos de mútuo bancário (empréstimo) ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais preponderam sobre a autonomia da vontade privada, esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta-corrente na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. Devem ser abatidas da remuneração, no entanto, as verbas descritas no artigo 3o, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/07. 3 - A partir dessa premissa, inclusive, não há falar em condenação do banco réu a devolver as quantias anteriormente pagas e cujos descontos se deram acima do patamar de 30% dos rendimentos da apelante, pois esses valores eram efetivamente devidos e se encontram agora já quitados. Por outros termos, é dizer: a limitação dos descontos em 30% dos rendimentos não implica afirmar que as verbas já descontadas eram indevidas. 4. Não se vislumbra conduta, por si só, capaz de ensejar abalo em atributos da personalidade, de modo a justificar a compensação por dano moral. 5 - Apelação conhecida e parcialmente provida." (07032854120178070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 26/10/2017.) [...] 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1700054, 07095001120228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado que suspenda os descontos efetuados a título de empréstimos, tanto no contracheque quanto na conta corrente, que ultrapassem o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida mensal da agravante – resultado do abatimento dos descontos compulsórios, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto mensal irregular. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Tema Repetitivo n. 1.085 do STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.